Tribunal: TJDFT
Processo: 0731021-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. MAIS DE UM IMÓVEL. ARTIGO 5o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.009/1990. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. A Lei 8.009/90 não exige que o executado seja proprietário de apenas um imóvel, mas sim, que o bem objeto da constrição seja o único utilizado como residência. No caso, a penhora recaiu sobre imóvel que reside o executado. Logo, o bem está protegido pelo manto da impenhorabilidade de modo a garantir a moradia familiar.
2. Em que pesem as ponderações da credora a respeito das peculiaridades do caso, a ponderação dos valores envolvidos já foi realizada pela própria Lei no 8.009/1990 que, em seu art. 3o, prevê as exceções à impenhorabilidade do bem de família. As alegações de "lesão dolosa" ou de "fraude contra consumidor" não estão previstas na Lei.
3. "As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias" (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020).
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.